Tribunal: TJSP
Processo: 2063266-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu a gratuidade processual. Hipossuficiência financeira verificada somente quanto à agravante MARIA MADALENA DO AMARAL LOPES. Rendimentos líquidos dos demais que não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão bem acima da média nacional e superam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em ação de cobrança, indeferiu a gratuidade processual. Hipossuficiência financeira verificada somente quanto à agravante MARIA MADALENA DO AMARAL LOPES. Rendimentos líquidos dos demais que não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão bem acima da média nacional e superam significativamente o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela instituição, não implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à subsistência deles e da família. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.